Tribunal: TJES
Processo: 0002347-75.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002347-75.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEVERSON SILVA FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS BALIZAS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. MANTIDA A BALIZA “CONDUTA SOCIAL” NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial, as narrativas dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante.
2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).
3
.
O
conjunto probatório demonstra que, as drogas
apreendida
s,
não se destinava
m
ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito,
razão pela qual, n
ão procede o pleito de desclassificação, para a
figura do
art. 28 da
Lei 11.343/06.
4. Afastada a avaliação desfavoráveis atribuída às citadas circunstâncias judiciais, impondo-se
o redimensionamento da pena-base, para
05
(
cinco
) anos
de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
e
ao pagamento de
500
(
quinhentos)
dias-multa
,
reprimenda
que torno definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, bem como inexistentes, causas de aumentou ou diminuição da pena.
5.
Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002347-75.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEVERSON SILVA FREIRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
criminal
, interposto por
GE
VER
SON SILVA FREIRE

contra a sentença (fls. 34/41), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual pugna, em síntese, pela
desclassificação
do crime
de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base, no mínimo legal
(fls. 51/55).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, na madrugada de 23/07/2022, na Rua José Creolins, Bairro Aeroporto, Guarapari/ES, policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram o denunciado que, percebendo a presença da polícia, empreendeu fuga para dentro do bairro, sendo alcançado pelos militares que, durante abordagem, encontraram, em posse do réu,
03 (três) pedras de crack, 01 (um) papelote de cocaína, e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais),
em notas fracionadas.

Descreve, ainda, a peça acusatória que, realizadas buscas, pelo trajeto de fuga do acusado, foram localizados
06
(seis) pinos de cocaína
, e naquele horário, apenas o apelante se encontrava no local.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo ao enfrentamento das teses defensivas.

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Veja-se que,
a materialidade
restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 19/22), auto de apreensão (fls. 13/14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 15) e laudo de química forense (fls. 24/25).

Por sua vez,
a autoria
também está demonstrada, pois o policial militar ANDRE LUIS DA COSTA, em Juízo (mídia de fls. 28), confirmou suas declarações extrajudiciais, relatando, com riqueza de detalhes, como se deu a dinâmica dos fatos, que resultou na apreensão das drogas e dinheiro, destacando que o apelante já era conhecido de outras abordagens.

As declarações do PMES KLEDER DA ROCHA KAPISH, foram no mesmo sentido, ressaltando que a polícia já tinha informações sobre o envolvimento do apelante com o tráfico, robustecendo, assim, o conjunto probatório.

Desse modo, os depoimentos dos policiais militares, que participaram diretamente da prisão em flagrante, não podem ser desprezado, eis que coerentes com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(..) 1.
In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos " policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia
".(...)” (grifo nosso)
(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 27/2/2024
, DJe de 6/3/2024.)

Ao ser interrogado, o apelante disse que foi preso trazendo consigo 03 (três) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína, contudo, disse que era para seu consumo pessoal, sem produzir qualquer prova nesse sentido.

Todavia, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, pois o acusado trazia consigo e transportava drogas, em desacordo com a determinação legal, sendo certo que a condição de usuário, não obsta a coexistência com a do traficante, o que torna
inviável o acolhimento do
pedido de
desclassificação
, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante, o pleito de
fixação da pena-base no mínimo legal
,

merece provimento.

Infere-se da sentença que, na 1ª fase
,
foram considerados
desfavoráveis
06 (seis)
vetores:

culpabilidade,
conduta social,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime,
o que resultou na aplicação de pena-base
em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

No tocante à
culpabilidade
, o Magistrado
anotou ser “evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crimes”, avaliação que
não
demonstra maior reprovabilidade da conduta, tampouco extrapola o tipo em análise, razão pela qual deve ser
neutralizada
.

Sobre a
conduta social
do réu, consignou “
que o mesmo é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta comarca, restando evidenciada a reprovabilidade de sua conduta, sendo que tal fato deve ser considerado em seu desfavor
”, não sendo tal justificativa idônea para o aumento da pena-base, já que, por si só, não serve para avaliar o comportamento do agente, em seu meio social e familiar, ou no ambiente de trabalho, conforme jurisprudência das cortes superiores.

Quanto à
personalidade
, consignou
“voltada para a prática
de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática de
crimes, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas,
conforme documentos anexos”
, exame que também
não
se presta a exasperar a pena-base.

Isso porque, o STJ firmou o entendimento de que, o envolvimento anterior, do indivíduo, com atos delituosos, deve ser atrelado
apenas
aos maus antecedentes
1
.

No que concerne aos
motivos,
asseverou o Magistrado que
o
crime foi provocado pelo
“
espírito

de ganância”,
e
“visava difundir entorpecentes (...), gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito (...) é daquelas que serve também para financiar a prática e outros crime
s”.

Já as
circunstâncias,
foram negativadas porque o réu
“
trazia consigo drogas, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas, e gerando insegurança na população
”.

Por fim, sobre as
consequências
, consta da sentença que
“o sentimento de insegurança trazido pela ação, reflete em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”.

No entanto
, a
referência
à
ganância,
ao objetivo de
lucro

fácil
,
e
à

insegurança
gerada no seio social, são elementos ínsitos ao tipo penal, e
não
ensejam a consideração desfavorável, dos citados vetores.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 862923 - ES (2023/0381025-4),
Relator:
Ministro Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5ª Turma,
julgado e publicado em
27/10/2023
.

Firmado em tais
razões,
afasto
as avaliações desfavoráveis, atribuída às citadas circunstâncias judiciais, e

redimensio
no
a pena-base, para
05
(
cinco
) anos
de reclusão e
500
(
quinhentos)
dias-multa
,
tornando-a
definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, bem como inexistentes, causas de aumento, ou diminuição da pena.

Considerando o quantitativo da reprimenda, fixo o regime semiaberto, para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena-base do réu
GE
VER
SON SILVA FREIRE
, fixando-a, definitivamente, em
05
(
cinco
) anos
de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
e
ao pagamento de
500
(
quinhentos)
dias-multa
,

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
T6,
Julgamento:

02/02/2021,
DJe 09/02/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pedido recursal.